Tribunal: TJDFT
Processo: 0727577-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727577-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO SOARES DA SILVA NETO DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao agravado-credor para resposta, art 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora